Tribunal: TJES
Processo: 5000963-76.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SAMUEL DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por SAMUEL DIAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando, em síntese, que é usuário do plano vivo fixo da linha (27) 3326-3513 com internet. Contudo, alega o requerente que se encontra sem serviço de telefone fixo e internet desde o dia 08 de novembro de 2023, tendo tentado por diversas vezes resolver o problema junto a operadora. Por isso, requereu, em sede liminar, que a requerida fosse compelida a restabelecer o plano vivo fixo da linha (27) 3326-3513 com internet, bem como requer que a requerida seja compelida a suspender todas as cobranças referentes ao plano. No mérito, requer a confirmação da liminar, que a parte requerida proceda com o cancelamento das cobranças referentes ao plano Vivo da linha (27) 3326-3513 com internet, bem como arbitramento por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial para ser confirmar a liminar deferida com as devida majoração da multa arbitrada pelo juízo, para que haja o restabelecimento dos serviços de telefonia fixa da linha (27) 3326-3513 e internet, declarar a inexistência de débitos pelos serviços prestados desde novembro de 2023 até o restabelecimento dos serviços, condenar o requerido ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, bem como ao pagamento das faturas vencidas em 15/12/2023 no importe de R$ 65,48.

3. Através de recurso inominado, o requerido requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, subsidiariamente, a minoração do dano moral.

4. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora não recebeu o serviço contratado, causando indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de alcançar o objetivo, conforme bem pontuado em sentença.

5. Escorreita sentença neste sentido: “
Condeno, ainda, em indenização por danos morais que aponta ter sofrido, diante das sucessivas falhas na prestação do serviço por parte da fornecedora, ensejando longo período sem internet e telefone, além do tempo despendido para tentar solucionar o problema. Configurada a responsabilidade do réu e a ocorrência do dano moral, resta a sua quantificação. Na fixação do quantum deve-se ter em mente o fim de proporcionar ao ofendido uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor ao ofensor uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-lo a reincidir no evento de que cuidam os autos.”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)